Tribunal: TCU
Processo: 021.604/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1559/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, em face de expediente encaminhado pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado (MP/TCU), em que se solicita a adoção de medidas necessárias para apurar irregularidades em remuneração concedida pelo Partido Liberal (PL) ao ex-Presidente Jair Bolsonaro, considerando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que declarou sua inelegibilidade, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (peças 5 a 7); Considerando que o representante informa que em virtude do julgamento do TSE, concluído em 30/7/2023, que declarou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por oito anos, há pretensa irregularidade no pagamento de remuneração de mais de R$ 40 mil do Partido Liberal ao ex-Presidente; Considerando, ainda, que, para o representante, a estrutura do partido político está sendo usada para remunerar um filiado declarado inelegível, e essa remuneração é paga por meio dos recursos destinados aos partidos por meio do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), constituído, dentre outras fontes, por dotações orçamentárias da União; Considerando, assim, que se requer que esta Corte decida por conhecer e apurar irregularidades em remuneração concedida pelo PL ao ex-Presidente Jair Bolsonaro, ponderando a recente decisão do TSE que declarou sua inelegibilidade, com suspensão da remuneração ao ex-Presidente; Considerando que a Constituição Federal, em seu art. 17, inc. III, estabelece que os partidos políticos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, que é composta pelos tribunais eleitorais e pelo TSE e que cabe à Justiça Eleitoral analisar a prestação de contas dos partidos políticos, verificando se as despesas realizadas estão em conformidade com as normas legais e se os recursos do fundo partidário estão sendo utilizados de forma adequada e transparente; Considerando que essa competência foi concretizada por meio na Lei no 9.096/1995, que dispõe sobre a criação, organização e funcionamento dos partidos políticos no Brasil, e, consoante estabelece o seu art. 34, a aplicação dos recursos do fundo partidário deve ser fiscalizada pela Justiça Eleitoral, que tem a responsabilidade de verificar se os recursos estão sendo utilizados em conformidade com as finalidades estabelecidas na legislação; Considerando, na mesma linha, o que acrescenta o art. 37, § 6o, o qual confirma o caráter jurisdicional do exame da prestação de contas dos órgãos partidários e que os art. 44 e 44-A apresentam as regras de aplicação de recursos e a capacidade fiscalizatória da Justiça Eleitoral na aplicação dos recursos; Considerando o disposto no Acórdão 427/2016-TCU-Primeira Câmara , em que se reconhece a competência da Justiça Eleitoral na apreciação das contas dos partidos políticos; Considerando o decidido pelo Tribunal, no âmbito de representação que versou sobre a fiscalização de recursos públicos de fundos eleitorais, mediante o Acórdão 6000/2022-TCU-Primeira Câmara , em que avalia a possível atuação do TCU em eventual irregularidade na alocação de recursos de fundo eleitoral, ainda não apreciada pela Justiça Eleitoral, entendendo que " a inelegibilidade importa no impedimento temporário da capacidade eleitoral passiva do cidadão, que consiste na restrição de ser votado, não atingindo, portanto, os demais direitos políticos, como, por exemplo, votar e participar de partidos políticos "; Considerando, assim, com base nos demais elementos colacionados pela unidade técnica à peça 5, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista não haver indícios de desvios ou desfalques de recursos federais do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), estando a matéria sob o âmbito de atuação da Justiça Eleitoral, no cumprimento do seu mandato constitucional relativo ao exame da prestação de contas dos partidos políticos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a" e 235, c/ do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação apresentada à peça 1 como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, em encaminhar cópia do presente processo à Corregedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria Geral da República do Ministério Público Federal, para apurações e/ou demais providências que entenderem pertinentes e encerrar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.604/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.